Tribunal: CARF
Processo: 10805.900001/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
S3-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.900001/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.904 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
APTIV MANUFATURA E SERVICOS DE DISTRIBUICAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PER/DCOMP. CRÉDITO IPI. DILIGÊNCIA COM RECONHECIMENTO
PARCIAL DO CRÉDITO.
Reconhecido pela fiscalização após nova apuração do saldo credor em
diligência, erro nos registros contábeis-fiscais da recorrente, e confirmada à
higidez de parte do crédito requerido no PER/DCOMP, aplica-se o resultado da
diligência. Crédito parcialmente reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito adicional de R$ 150.105,44, em
favor da recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini
Norbiato.
Relatório
Por bem retratar as peculiaridades do caso, reproduz-se o relatório preparado na
resolução CARF no 3401-001.948:
Por medida de celeridade e eficiência processual, adoto parcialmente o relatório
constante do Acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.900001/2011-13
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.904 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.900001/2011-13

O estabelecimento acima identificado apresentou PER/DCOMP n°
09521.68839.310506.1.3.01.3010, por meio da qual informa compensação de
crédito de IPI referente ao 1° trimestre/2006, no valor de R$ 351.174,22,
apurado pela filial de CNPJ 00.857.758/0007-36 (fls. 02/71).
A fim de verificar a legitimidade dos créditos de IPI indicados pelo
contribuinte, foi feita fiscalização que apresentou suas conclusões no Termo
de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 148/156, o qual foi adotado na íntegra
como razão de decidir.
No TVF ficou definido que a interessada não fazia jus ao ressarcimento
pleiteado.
Inicialmente esclarece-se que se trata de empresa beneficiária do regime de
suspensão tributária descrito no art. 29, § 1', inciso I, alínea “a” da Lei n'
10.637/2002 – o estabelecimento é fornecedor de estabelecimentos
industriais fabricantes, preponderantemente, de componentes, chassis,
carroçarias, partes e peças dos produtos a que se refere o art. 1° da Lei n°
10.485/2002. Por outro lado, o estabelecimento também é fabricante
preponderantemente, de componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos
produtos a que se refere o art. 1° da Lei n° 10.485/2002 e atende os requisitos
da legislação para usufruir do benefício fiscal. Portanto, a empresa está
inserida na cadeia produtiva de veículos autopropulsados e suas partes e
peças.
Conforme o TVF, os fornecedores de insumos do estabelecimento deveriam
ter emitido suas notas fiscais de venda sem o destaque do IPI e mais,
deveriam ter consignado a expressão “Saída com suspensão do IPI”, com a
especificação do dispositivo legal correspondente, na forma da legislação.
Em sendo vedado o registro do imposto, trata-se de destaque indevido do IPI
por parte dos fornecedores. Em decorrência do destaque indevido, os créditos
também o são, vez que não há amparo legal para que o contribuinte se
beneficie de irregularidade tributária cometida pelo seu fornecedor; não
poderia o contribuinte ter se creditado de um imposto destacado
indevidamente, cujo registro nas NFs foi expressamente vedado pela
legislação. Da mesma forma, os materiais importados diretamente deveriam
ter sido desembaraçados com suspensão do IPI, nos termos da legislação.
Assim, foi efetuada a glosa dos valores de IPI creditados pelo
estabelecimento fiscalizado de todas as NFs de entrada relativas a operações
dos códigos CFOP 1.101/2.101 (compras para industrialização) e 3.101
(compras para industrialização em que a mercadoria é oriunda de outro país),
totalizando no 1° trimestre/2006 créditos indevidos no total de R$
538.609,88.
Considerando que o valor dos créditos indevidos é maior que o valor do
pedido de ressarcimento/compensação, a conduta a ser adotada seria glosar o
valor total do pedido e efetuar o lançamento do saldo devedor eventualmente
apurado. Entretanto, em virtude de se tratar de período fulminado pela
decadência, a Fiscalização deixou de efetuar o mencionado lançamento
fazendo a glosa da totalidade do valor pedido em ressarcimento.
Face às razões expendidas no Termo de Verificação Fiscal, em Despacho
Decisório de 16/05/2011, não foi homologada a compensação (fls. 160/163).
Cientificado do Despacho Decisório em 19/05/2011 (fls. 166), o contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade acompanhada de documentos
em 17/06/2011 (fls. 167/185 documentos às fls. 186/255).
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.904 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.900001/2011-13

Em sua Manifestação de Inconformidade alega inicialmente que algumas
aquisições registradas nos CFOP’s 1.101/2.101 foram feitas de fornecedores
equiparados a industriais, que importam mercadorias e, posteriormente as
fornecem à empresa, aos quais a suspensão do IPI não lhes é aplicada.
Portanto, nessas hipóteses, seria devido o destaque do imposto e,
consequentemente, legítimo o aproveitamento do respectivo crédito.
Apresenta Ementa de Soluções de Consulta n° 17, de 18 de setembro de 2003
e n° 273, de 05 de outubro de 2004 – ambas da Disit 08 – que indicam que a
suspensão do IPI de que trata o art. 29, §1°, inciso II, da Lei n° 10.637/2002
aplica-se apenas a estabelecimentos industriais, não se aplicando a
estabelecimentos equiparados a industriais. Desta forma, nas aquisições de
estabelecimentos equiparados a industriais, que não se enquadram na exceção
do art. 4° da IN 296/03 não ocorrerá suspensão do IPI.
Alega também que outras aquisições deram-se com destaque do IPI, pois
provenientes de importações registradas com CFOP 3.101, ou seja, sem a
suspensão do referido imposto. Que a legislação (IN RFB n° 948/2009)
impunha que a fabricante devesse informar à DRF ou DERAT os produtos
que industrializa, os produtos autopropulsados aos quais os mesmos se
destinam e as matérias-primas, produtos intermediários e os materiais de
embalagem que irá adquirir nos mercados interno e externo. Sendo que a
empresa adquire itens não identificados na lista fornecida à RFB, o que
impossibilita a realização das respectivas operações com a suspensão da
incidência do IPI, tornando obrigatória a emissão das Notas Fiscais com o
destaque do IPI envolvido. Cita, exemplificativamente, NFs de operações
sem a suspensão do IPI, por se tratarem de produtos com classificações
85.39.2910, 39.03.3020 e 39.02.1010, não indicados na lista fornecida à
RFB.
Prossegue, alegando que o TVF não aponta o dispositivo que trata da
impossibilidade de creditamento em apreço e respectivo pedido de
compensação. Que o CTN garante aos contribuintes, através do princípio da
não-cumulatividade, o direito de se creditarem do imposto recolhido nas
operações antecedentes para abater nas seguintes. Que o crédito fiscal nasce
quando, nas operações anteriores, relativas à aquisição de bens utilizáveis
pelo industrial, tenha incidido o tributo adstrito ao regime não cumulativo.
Que a suspensão do IPI é, de fato, um benefício fiscal.
Caso não seja esse o entendimento da DRJ, requer a realização de diligência
para verificação e comprovação do crédito do IPI.
Em 08 de dezembro de 2017, de acordo com a Resolução n° 10-001.272
desta 3a Turma da DRJ/POA (fls. 258/261), o processo foi baixado em
diligência para a Delegacia de origem para que fossem identificados, por
período de apuração, os créditos glosados decorrentes de:
a) aquisições de itens fornecidos por estabelecimentos equiparados a
industrial; e
b) importações diretas efetuadas pelo interessado, de itens desembaraçados
com pagamento do IPI.
O resultado desta Diligência consta na Informação Fiscal de fls. 681/686.
Em 27/03/2018, o interessado teve ciência da Informação Fiscal conforme fl.
688 e, em 10/04/2018, apresentou sua Manifestação acerca da Diligência,
acompanhada de documentos (fls. 707/712, documentos às fls. 693/706 e
713/726).
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.904 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.900001/2011-13

A decisão de primeira instância foi unânime pela procedência parcial da
Manifestação de Inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
REGIME
DE
SUSPENSÃO
TRIBUTÁRIA.
FORNECEDORES
EQUIPARADOS A INDUSTRIAIS. LEI 10.637/2002. CRÉDITO DEVIDO.
As aquisições de itens fornecidos por estabelecimentos equiparados a
industriais não estão abarcadas pelo regime de suspensão do IPI estabelecido
pela Lei 10.637/2002, sendo devido o registro do crédito e posterior
solicitação de ressarcimento.
REGIME DE SUSPENSÃO TRIBUTÁRIA. IMPORTAÇÃO DIRETA. LEI
10.637/2002. FALTA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A
SUSPENSÃO. PAGAMENTO FEITO. CRÉDITO DEVIDO.
O descumprimento de requisitos para a suspensão de IPI no desembaraço
aduaneiro obriga ao pagamento do tributo, legitimando, posteriormente, o
referido crédito.
NOTA FISCAL. NÃO APRESENTAÇÃO. GLOSA DE CRÉDITOS.
A Nota Fiscal é o documento hábil que legitima a escrituração dos créditos.
A sua não apresentação implica a glosa dos créditos escriturados.
Segundo o voto condutor do julgamento, reconheceu-se o direito ao creditamento
pela aquisição de itens fornecidos por estabelecimentos equiparados a industrial sem
suspensão de IPI apenas para as aquisições efetivamente comprovadas pela
apresentação da respectiva Nota Fiscal e reconheceu-se integralmente o direito ao
creditamento pelas importações realizadas diretamente pela empresa com pagamento de
IPI.
Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário
sustentando (a) que a aquisição de fornecedores equiparados a industrial está sujeita ao
destaque do IPI, conforme dispunha o art. 23, inciso II, da IN 296/03; (b) que a partir
das Notas Fiscais apresentadas, é possível observar que o Código de Situação Tributária
é “100”, indicando que a mercadoria foi importada e, por isso, o valor de IPI foi
corretamente destacado pelos fornecedores e jamais poderia ser glosado; (c) tais
informações constam de absolutamente todas as notas fiscais acostas aos autos, desde a
Manifestação de Inconformidade apresentada, até durante a diligência realizada. Não há
motivos para a D. Fiscalização reconhecer crédito fiscal de apenas parte das Notas
Fiscais juntadas pela Recorrente; (d) inexistir fundamento legal para a glosa dos
créditos; (e) a incidência do princípio da não-cumulatividade, que assegura a
compensação com o “montante cobrado” na operação anterior; e (f) a realização de
diligência para análise das notas fiscais faltantes que acompanham a peça recursal.
Às fls. 760/909, documentos fiscais juntados pelo Recorrente.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Teve a diligência o seguinte objetivo:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
conversão do julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB, à vista
dos documentos fiscais juntados, se manifeste conclusivamente, mediante relatório
Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.904 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.900001/2011-13

circunstanciado, acerca da pertinência e da suficiência dos mesmos para fins de
comprovação dos créditos cujas glosas não foram revertidas pela DRJ.
Concluídos os trabalhos, a fiscalização concluiu que restou comprovada pela
recorrente a higidez de parte do saldo credor remanescido, ocasião em que reconheceu o valor
adicional de R$ 150.105,44 em favor da recorrente.
A recorrente atravessou petição pontuando suas divergências, mormente em
relação ao valor de 7.821,32 não reconhecidos pela fiscalização, requerendo ao final:
11. Ante todo exposto, é a presente para requerer, nova e respeitosamente, seja
proferido o v. acórdão conhecendo e provendo o Recurso Voluntário para que seja
reformada parcialmente a r. decisão a quo e, consequentemente, seja reconhecido o
crédito pleiteado na sua totalidade, ou no mínimo, seja reconhecia a legitimidade do
montante remanescente de R$ 150.105,44, tal como já reconhecido pela Autoridade
Fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Preenchidos os requisitos necessários de admissibilidades tratados no Decreto no
70.235/72 e RICARF, conheço do Recurso Voluntário.
Indo direto ao cerne da questão, está-se diante de PER/DCOMP de R$351.174,22,
concernente a crédito de IPI do 1o trimestre de 2006. Inicialmente, a recorrente não teve o seu
crédito reconhecido, o que ensejou na não homologação da compensação declarada.
Posteriormente, houve conversão do julgamento da manifestação de
inconformidade pela DRJ o que, ao depois, deu-se parcial provimento para restabelecer o crédito
de IPI na monta de R$ 193.247,46 atinentes aos insumos adquiridos pela recorrente de
estabelecimentos equiparados a industriais e sobre os valores pagos no ato do desembaraço
aduaneiro de mercadorias sujeitas à suspensão do tributo.
Examinada a questão pelo CARF, especialmente em razão das novas provas
apresentadas pela recorrente em sede recursal, nova diligência foi determinada para que a
Unidade de Origem se manifestasse acerca dos novos documentos, tendo a fiscalização
concluída que parte do valor pleiteado pela recorrente foi provado, repare:
Tendo em vista que o contribuinte juntou aos autos, em sede de recurso
voluntário, grande quantidade de notas fiscais (fls. 760/909), sob a alegação de que elas
correspondem aos documentos fiscais faltantes no julgamento da manifestação de
inconformidade, decidiu-se converter o julgamento do RV em diligência para que “a
unidade preparadora da RFB, à vista dos documentos fiscais juntados, se manifeste
conclusivamente, mediante relatório circunstanciado, acerca da pertinência e da
suficiência dos mesmos para fins de comprovação dos créditos cujas glosas não foram
revertidas pela DRJ”.
Em cumprimento a diligência determinada pelo CARF, inicialmente verificamos
que as notas fiscais apresentadas (fls. 760/909) correspondem à totalidade das
Fl. 942
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-001.904 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.900001/2011-13

aquisições realizadas apenas junto aos fornecedores TYCO ELECTRONICS BRASIL
LTDA (CNPJ no 00.907.845/0015-60) e DIEHL DO BRASIL METALURGICA (CNPJ
no 47.987.706/0001-52), de acordo com a relação de notas fiscais de entrada do 1o
trimestre de 2006 (fls. 290/297), apresentada pelo contribuinte no âmbito de diligência
cumprida ainda no julgamento realizado na DRJ.
Quanto às notas fiscais emitidas pela TYCO ELECTRONICS BRASIL LTDA,
constatou-se que a maior parte dos documentos correspondem a notas fiscais
complementares de aquisições realizadas em períodos anteriores ao 1o trimestre de
2006, sem a apresentação das notas fiscais inicialmente emitidas. Cabe mencionar que
parte dessas notas complementares já foram analisadas pela DRJ no Acórdão 10-63.162,
que não as considerou hábeis a comprovar o crédito, pelas razões exibidas a seguir:
Quanto às Notas Fiscais apresentadas junto à manifestação feita após a
diligência (fls. 693/706 e 713/726), observa-se que se tratam de NFs
complementares de IPI referentes a NFs de períodos de 2003 a 2005.
Entretanto, as NFs a que se referem não se encontram anexadas ao processo.
A descrição das mercadorias nas NFs complementares apresentadas não
permite a sua perfeita identificação e para a conferência de sua adequada
classificação e consequente valor do IPI destacado. Além disso, visto que as
NFs a que se referem não foram apresentadas, não há possibilidade de saber
qual era o valor das mercadorias e qual o valor de IPI que já estava
destacado. Em vista disso, tais NFs complementares não bastam para a
comprovação do aludido crédito tributário por parte da empresa. (destaques
nossos).
Dessa forma, pelos motivos expostos no excerto acima, entendemos que as notas
fiscais complementares apresentadas não são suficientes para comprovar o crédito
correspondente às aquisições realizadas.
Além das notas fiscais complementares, foi apresentada também outras 5 notas
fiscais relacionadas abaixo. Essas notas fiscais já foram aceitas pela DRJ - compõem a
planilha contida na Informação Fiscal de fls. 681/686, que relaciona as notas fiscais que
foram inicialmente apresentadas pelo contribuinte - e integram o crédito por ela
parcialmente reconhecido.
(...)
Quanto às notas fiscais emitidas por DIEHL DO BRASIL METALURGICA,
verificamos que os produtos nelas descritos constituem insumos que foram revendidos
pela fornecedora na condição de estabelecimento equiparado a industrial e, portanto,
aptas a comprovar o crédito correspondente. A relação com as notas fiscais apresentadas
e o respectivo destaque de IPI segue abaixo:
Fl. 943
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3101-001.904 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.900001/2011-13

Fl. 944
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3101-001.904 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.900001/2011-13

Assim, a partir da análise dos documentos fiscais apresentados (fls. 760/909),
entendo que apenas as notas fiscais emitidas pelo fornecedor DIEI-1L DO BRASIL
METALURGICA LTDA (CNPJ no 47.987.706/0001-52), que totalizam um destaque de
IPI no montante de R$ 150.105,44, são hábeis e idôneas para comprovar o
correspondente crédito na entrada dos insumos.
Por fim, cabe destacar que o crédito mencionado acima consiste em crédito de
não cumulatividade de IPI relativo a produtos entrados no estabelecimento do
contribuinte, e que não se confunde com o direito creditório pleiteado em si, uma vez
que desse crédito deve ser abatido o que for devido pelos produtos saídos do
estabelecimento no período em análise, tal seja, 1o trimestre de 2006.
A recorrente quando intimada para se manifestar sobre o resultado da diligência,
em síntese, reforçou a higidez do crédito pleiteado e suplicou o reconhecimento integral do saldo
de R$ 157.926,76, ainda sob litígio, ou, subsidiariamente, pede o reconhecimento do saldo
credor apurado pela fiscalização.
Vê-se que a discussão circunda as provas.
Transmitido o PER/DCOMP, recai sobre o contribuinte o ônus de provar que o
crédito indicado é certo e líquido, já que condicionada a compensação à existência do crédito:
CTN. Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

Lei no 9.430/96. Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria
da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
Entendimento uníssono neste Tribunal Administrativo traslado a título de
exemplo trecho do Acórdão no 3301-009.819 de Relatoria do ex-conselheiro Dr. José Adão
Vitorino de Morais que acompanhei:
Assim, demonstrado que, de fato, as mercadorias/insumos importados foram
utilizadas no processo de produção do contribuinte, ele tem direito de se creditar do IPI
destacado nas Notas Fiscais nos 1651; 1925; 2038; 2112; e 2453, às fls. 210; 211; 212;
213; e 214, respectivamente, bem como o direito ao ressarcimento/compensação do
saldo credor trimestral decorrente dos créditos.
Quanto à homologação da Dcomp, a Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74, que
assim dispõe:
Fl. 945
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3101-001.904 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.900001/2011-13

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
§ 1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada
pela MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
§ 2o. A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de
30/12/2002).
(...).
Conforme se verifica deste dispositivo legal, a compensação, mediante a entrega
e/ ou a transmissão de Dcomp, assim como a sua homologação, depende da certeza e
liquidez do crédito financeiro declarado.
No presente caso, conforme demonstrado, o contribuinte faz ao
ressarcimento/compensação dos créditos destacados nas Notas Fiscais nos 1651; 1925;
2038; 2112; e 2453, às fls. 210; 211; 212; 213; e 214, respectivamente.
No caso em tela, com base nas provas expostas pela recorrente, a fiscalização
conseguiu certificar a certeza e a liquidez de parte do crédito contraído em relação ao fornecedor
DIEHL DO BRASIL METALURGICA LTDA, de modo que ratifico o resultado da diligência e
restabeleço o crédito suplementar de R$ 150.105,44.
Em relação à diferença de R$ 7.821,32, não há elementos suficientes nos autos
que atestem a higidez do crédito, como bem apontado pela DRJ. As notas fiscais
complementares, isoladas, não são capazes de provar os valores da operação (quantidade de
produto, valores e IPI destacado), sendo imprescindíveis as notas fiscais originais que, até o
momento, não foram expostas.
A nota complementar tem o condão de ajustar informações prestadas inicialmente
na nota fiscal original sendo, pois, complemento da original. Assim, apenas as notas originais
são capazes de validar os dados atinentes a item e preço unitário do produto (inclusive NCM),
base de cálculo e alíquota do IPI e o mais importante para o caso em tela, o valor destacado do
imposto.
Nesse sentido, dou parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o
crédito adicional de R$ 150.105,44, em favor da recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 946
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3101-001.904 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.900001/2011-13

Fl. 947
DF CARF MF
Original